Tribunal: STF
Processo: Rcl 51341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.



    1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços.



    2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.